Tribunal: TJMT
Processo: 1031713-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031713-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOANA MACIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.984.751-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA MACIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.984.751-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENOXAPARINA 40MG. GRUPO 1A DO CEAF. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg em favor do nascituro de Joana Maciana de Oliveira, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, diante da alegação de que o medicamento pertence ao Grupo 1A da RENAME, de aquisição centralizada pela União; (ii) verificar se há ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, apta a afastar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme decidido pelo STF no Tema 793, sendo legítima a permanência da demanda na Justiça Estadual quando se tratar de medicamento incorporado às políticas públicas.

4. O Tema 1.234 do STF, que trata de medicamentos não incorporados ao SUS, estabelece critérios específicos para o deslocamento da competência à Justiça Federal, os quais não estão presentes no caso, já que a Enoxaparina encontra-se incorporada ao SUS e seu custo não atinge 210 salários mínimos.
5. A decisão agravada observou os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência, com base em prescrição médica fundamentada, laudo clínico detalhado e risco iminente à gestação, não havendo omissão estatal ou obstáculo à execução da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa a medicamento incorporado ao SUS, ainda que de aquisição centralizada pela União, quando não preenchidos os requisitos do Tema 1.234 do STF.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar isoladamente no polo passivo da demanda.

3. A apresentação de laudo médico com prescrição fundamentada e risco iminente à saúde justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento do fármaco.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/1990, arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, Tema 1.234, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-MS, AI 20001307220258120000, Rel. Juíza Denize de Barros Dodero, j. 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Medida de Proteção para o Fornecimento de Medicamento
n. 1003478-86.2025.8.11.0051, deferiu a tutela de urgência para determinar ao ente estatal e ao Município de Campo Verde o fornecimento do fármaco Enoxaparina 40mg, conforme prescrição médica em favor do nascituro de Joana Maciana de Oliveira, fixando o prazo de cinco dias para cumprimento da ordem judicial, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Nas razões recursais, o Agravante argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de que o medicamento requerido encontra-se inserido no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, circunstância que atrai a legitimidade passiva exclusiva da União.

Aduz que o NAT/MT (Nota Técnica 400518) registrou a responsabilidade federal pelo fármaco do Grupo 1A e concluiu de forma desfavorável ao pedido, circunstâncias que reforçam a necessidade de inclusão da União e o deslocamento da competência.

Sustenta a ausência de documento indispensável à propositura da ação, consistente em laudo ou relatório médico atualizado dos últimos três meses, contendo elementos técnicos suficientes, tais como diagnóstico, posologia, via de administração, duração do tratamento e justificativa.

Afirma que a insuficiência documental apontada no parecer do NAT inviabiliza a adequada defesa e o contraditório, notadamente quanto à imprescindibilidade da intervenção judicial e à avaliação de alternativas terapêuticas.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 315770351).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 317938370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 326935893).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou ao ente estatal e ao Município de Campo Verde que assegurem o fornecimento do fármaco Enoxaparina 40mg, em favor do nascituro de Joana Maciana de Oliveira, no prazo 5 (cinco) dias.

Na inicial dos autos de origem é relatado que a gestante Joana Maciana de Oliveira, com aproximadamente seis meses de gravidez, foi diagnosticada com infertilidade secundária, caracterizada por abortamentos de repetição, apresentando alteração em células NK identificada em biópsia de endométrio. Em razão dessa condição clínica, há prescrição médica indicando a necessidade do uso contínuo do medicamento Enoxaparina 40 mg, a ser administrado por via subcutânea, em dose diária, durante todo o período gestacional e até o 42º dia após o parto.

Afirmou-se, ainda, a existência de risco iminente de aborto e de complicações graves à saúde da gestante, como trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e eventos vasculares cerebrais, todos com potencial risco de morte.

O laudo médico juntado aos autos, subscrito pela ginecologista e obstetra Dra. Natália Cabral (CRM-MT 10873), atesta que a paciente Joana Maciana de Oliveira é portadora de trombofilia (CID-10 D68.8) e apresenta histórico de abortamento de repetição (CID-10 N96). Veja-se:

(1ª Instância, id. 207053493, p. 13).

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, à vista dos documentos médicos juntados e da demonstração da imprescindibilidade do fármaco prescrito, deferiu a tutela de urgência.

A decisão amparou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, na prioridade absoluta assegurada à proteção da criança e na evidência técnica apresentada no laudo especializado que atesta a imprescindibilidade do uso do medicamento prescrito durante o período gestacional, diante do histórico clínico da paciente e do risco iminente de aborto e de complicações graves à sua saúde e à do nascituro.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

No presente recurso, observa-se que a controvérsia centra-se, de um lado, na possibilidade de concessão judicial, em sede de tutela de urgência, do tratamento pleiteado e, de outro, na definição acerca da responsabilidade pelo seu fornecimento.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml pertence ao Grupo 1A da RENAME, de aquisição centralizada pela União, razão pela qual, à luz do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, competiria à Justiça Federal o processamento e julgamento da demanda.

Tal argumentação, todavia, não se sustenta.

Inicialmente, convém destacar que o direito à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, no qual se afirmou que União, Estados e Municípios respondem conjuntamente pela implementação das ações e serviços de saúde, podendo figurar isoladamente no polo passivo das demandas de natureza prestacional.

O mesmo precedente esclareceu que a repartição administrativa de competências existente no SUS — destinada exclusivamente à organização interna dos serviços — não altera a legitimidade passiva nas ações judiciais movidas pelos usuários, nem pode ser utilizada como fundamento para restringir o acesso ao tratamento indicado.

Esse entendimento permanece incólume após o julgamento do Tema n. 1.234, que se debruçou sobre as ações de saúde relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros específicos para o deslocamento da competência para a Justiça Federal, condicionando-o à conjugação de dois requisitos objetivos: tratar-se de tecnologia ainda não incorporada ao SUS e cujo custo anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos, hipótese em que a atuação da União se torna imprescindível em razão de sua competência para análise e incorporação de novas tecnologias.

Fora desse cenário, não há qualquer alteração da competência originalmente fixada. Assim, quando o medicamento já se encontra incorporado às listas oficiais do SUS — como ocorre com a Enoxaparina, conforme registrado na Nota Técnica do NATJus/MT — permanece aplicável o regime jurídico consolidado no Tema 793, segundo o qual as demandas podem tramitar perante a Justiça Estadual, observando-se a responsabilidade solidária dos entes federativos e o direcionamento do cumprimento conforme as regras internas de repartição do SUS.

Nessas hipóteses, o Supremo Tribunal Federal não determinou a formação obrigatória de litisconsórcio com a União, tampouco impôs o deslocamento automático dos autos à Justiça Federal. Ao contrário, deixou assentado que, para medicamentos incorporados, a competência permanece inalterada, incumbindo ao magistrado apenas orientar o cumprimento da obrigação segundo os fluxos administrativos próprios do Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, segundo expressamente consignado na Nota Técnica emitida pelo NATJus/MT, o medicamento Enoxaparina encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde, integra a RENAME e é ofertado mediante o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, pertencendo ao Grupo 1A. Tal circunstância atrai, justamente, a regra segundo a qual não há deslocamento de competência para a Justiça Federal, devendo o feito ser processado e julgado pelo Juízo Estadual, que é competente para exigir dos entes federativos a concretização das políticas públicas já estabelecidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – ENOXAPARINA SÓDICA – FÁRMACO INCORPORADO – GRUPO CEAF 1A – AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE – DEMAIS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO ESTADO, CONFORME PCDT – PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO CONSUMIDOR – INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS – TEMA 1234 DO STF OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De acordo com o decidido no tema de repercussão geral n. 1234, do Supremo Tribunal Federal, em relação aos medicamentos incorporados, manteve-se a determinação no sentido de que a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando os fluxos acordados no Anexo I. Conforme o fluxo de incorporados exposto no tema 1234, do Supremo Tribunal Federal, a União e o Estado são responsáveis pela programação, distribuição e dispensação dos fármacos constantes do grupo 1A. Segundo o artigo 3º, da Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS n. 23, de 21/12/2021, amparado pelo item VIII, do parecer do NAT, somente a aquisição da exonaparina sódica é centralizada pelo Ministério da Saúde e, portanto, União, sendo as demais condutas atribuídas aos gestores Estaduais, por força do PCDT da Prevenção de Tromboembolimo. O valor anual do tratamento não supera 210 salários mínimos, o que, igualmente, afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo a justiça comum competente para o processamento e conhecimento do feito, consoante item 1, do precedente de efeitos vinculantes. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20001307220258120000 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025).

Assim, a tese recursal de incompetência absoluta não encontra qualquer respaldo no precedente vinculante invocado. Na verdade, os parâmetros do Tema 1.234 reforçam a conclusão de que não há razão jurídica para afastar a competência da Justiça Estadual, tampouco para exigir a inclusão da União no polo passivo.

Isso porque, tratando-se de medicamento incorporado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição administrativa previstas nos atos normativos do SUS, sem prejuízo da legitimidade solidária dos entes federativos e sem alteração do juízo competente.

Desse modo, a alegação formulada pelo Estado não se harmoniza com o que efetivamente decidiu o Supremo Tribunal Federal. O precedente não suprimiu a responsabilidade solidária, não excluiu a legitimidade concorrente dos entes subnacionais nem deslocou, de forma automática, a competência sempre que haja referência ao Grupo 1A do CEAF. Apenas delimitou, com clareza, situações específicas nas quais a Justiça Federal deve atuar, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a tese recursal, se acolhida, comprometeria a efetividade do direito à saúde e vulneraria a proteção constitucional conferida à gestante e ao nascituro, sobretudo porque a decisão agravada reconheceu a existência de laudo médico detalhado, prescrição fundamentada e risco iminente à continuidade da gestação.

Registre-se, ademais, que o Ministério Público, ao manifestar-se nos autos de origem (id. 213275183), comunicou que o requerido já havia iniciado o fornecimento do medicamento e, inclusive,
confirmado possuir o insumo em estoque
, circunstância que evidencia a plena viabilidade de cumprimento da decisão e afasta eventual alegação de entrave administrativo à sua execução.

Por derradeiro, convém assinalar que os documentos que instruem a ação de origem revelam a imprescindibilidade do tratamento e a urgência no fornecimento do fármaco, sendo inadequado, por isso, submeter o feito a deslocamentos de competência que não guardam pertinência com a moldura jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, inexistindo qualquer elemento de fato ou de direito que justifique a modificação da competência ou da legitimidade passiva, e estando o tratamento pleiteado incorporado às políticas públicas do SUS, é de rigor a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da absoluta prioridade dos direitos da gestante e do nascituro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025